Tribunal: TJMT
Processo: 1005772-03.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005772-03.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALQUIRIA ALVES VILELA - CPF: 019.107.321-09 (AGRAVANTE), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO ADUZINDO A INEXISTÊNCIA DE MÁ FÉ – ALEGAÇÃO REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os elementos dos autos evidenciam que a autora/apelante firmou o contrato de empréstimo consignado, de forma que resta evidenciada a licitude da origem da dívida, razão pela qual, persiste a responsabilidade da parte autora/apelante decorrente das prestações do empréstimo.

II – Tendo em vista que foi juntado aos autos o contrato de empréstimo bancário, bem como o comprovante de TED efetuado diretamente na conta corrente da parte apelante, resta evidente que a tese de desconhecimento da contração não pode prosperar.

III – Da mesma forma, não há como considerar válida a justificativa apontada de que não firmou o contrato, tampouco de que não se beneficiou de qualquer quantia.

IV – No mesmo sentido ante o conjunto probatório robusto, resta claro o comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizando a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Assim, correta a imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental na Apelação, interposto por VALQUIRIA ALVES VILELA, que inconformado com a sentença exarada pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis-MT, na Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição de Indébito e Danos Morais, no 1005772-03.2021.8.11.0003, movida pelo ora apelante em desfavor de BANCO BMG SA.

Na origem, à parte autora afirmou que mesmo sem ter contratado os serviços da instituição bancária, referente a um cartão de crédito consignado, observou a existência de descontos indevidos junto ao seu benefício previdenciário.

Pois tais razões requereu a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais e materiais.

Apresentada contestação, a instituição bancária colacionou um contrato devidamente assinado.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, nos seguintes termos:

“Nesta seara, no meu sentir agiu a parte autora com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois, na tese utilizada em sua inicial, utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses escusos, com excessos.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais" promovida por VALQUIRIA ALVES VILELA, em desfavor de BANCO BMG S/A, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devendo ser atualizado; condeno o autor no pagamento da multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser corrigido e o faço com fulcro nos arts. 80 e 81 do Estatuto Processual Civil, devendo ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil, ratificando a decisão de (fls.72/75 – ID 51757875).

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se."

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo; (i) que jamais entabulou o contrato de empréstimo com margem consignável em cartão de crédito; (ii) requereu a reforma da sentença para reconhecimento da inexistência do contrato; (iii) que não agiu com má fé; (v) por fim, requereu a condenação da instituição bancária apelante ao ressarcimento de danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

Após analise dos autos, o relator monocraticamente desproveu o recurso de apelação da seguinte forma:

“Assim, entendo que a condenação em litigância de má fé não deve ser reformada.

Da mesma forma, quanto ao pedido de minoração do percentual da condenação da litigância de má fé, esclareço que o art. 81 do CPC estipula que a condenação da litigância de má fé deverá ser fixada entre 1% e 10% do valor da causa.

Dessa forma, entendo que o Juiz de piso corretamente fixou a condenação em 5% do valor causa, razão pela qual tal condenação não merece ser minorada.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo."

Ainda Inconformada VALQUIRIA ALVES VILELA apresentou RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL aduzindo que; (i) não requereu a contração de empréstimo com margem consignável em cartão de credito; (ii) que recebeu informações claras de que o contrato celebrado se tratava de um empréstimo consignado convencional; (iii) que a instituição financeira Agravada em momento algum alertou a Agravante que os valores descontados em seu benefício previdenciário corresponderiam ao mínimo de uma fatura de cartão de crédito; (iv) que não houve litigância de má fé; (v) com tais considerações, requereu que o presente Agravo seja submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já trata-se de trata-se de Recurso de Agravo Regimental na Apelação, interposto por VALQUIRIA ALVES VILELA, que inconformado com a sentença exarada pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis-MT, na Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição de Indébito e Danos Morais, no 1005772-03.2021.8.11.0003, movida pelo ora apelante em desfavor de BANCO BMG SA.

Pois bem.

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Visto Etc.

Recurso de Apelação Cível, interposto por VALQUIRIA ALVES VILELA, contra a sentença proferida nos autos da Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c.c. repetição de indébito e danos morais, no 1005772-03.2021.8.11.0003, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, ajuizada pelo ora apelante em desfavor de BANCO BMG SA. Que restou assim consignado:

“Nesta seara, no meu sentir agiu a parte autora com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois, na tese utilizada em sua inicial, utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses escusos, com excessos.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais" promovida por VALQUIRIA ALVES VILELA, em desfavor de BANCO BMG S/A, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10 % (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devendo ser atualizado; condeno o autor no pagamento da multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser corrigido e o faço com fulcro nos arts. 80 e 81 do Estatuto Processual Civil, devendo ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil, ratificando a decisão de (fls.72/75 – ID 51757875).”.

Inconformada com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação aduzindo que, (i) que não houve litigância de má fé; (ii) que foi induzida a erro, já que nunca solicitou nenhum cartão de credito junto ao banco apelado; (iii) requer a reforma da sentença para reconhecimento do dano moral e repetição do indébito do valor efetivamente descontado.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

In casu, extrai-se dos autos que a parte autora/apelante ajuizou Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c.c. repetição de indébito e danos morais, no 1005772-03.2021.8.11.0003, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, aduzindo, em síntese que é aposentada, e que percebeu descontos indevidos referentes a um cartão de crédito que não teria efetuado.

Pois bem.

Da análise dos autos, extrai-se que a parte apelante firmou o TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, com a instituição bancária apelada (id.121766955 - Pág. 1), folhas 103 do processo eletrônico.

O contrato descreve inequivocamente a realização de empréstimo através de cartão de crédito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC) – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (AP 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 15/08/2018,
PUBLICADO NO DJE 21/08/2018).

Ainda,

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ART. 373, I, CPC/15 – ÔNUS DA PROVA – FECHAMENTO DA EMPRESA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega, comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia aos apelantes demonstrar de forma real o descumprimento do contrato de compra e venda. Não tendo se desincumbido de provar as suas alegações, o desprovimento é medida que se impõe. A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois só se pode
compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas”. (TJMT - CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 23/01/2019, PUBLICADO NO DJE 30/01/2019)

Assim, restou evidente a existência da relação contratual entre as partes.

Quanto ao pleito referente à revogação da Litigância de má fé, revisando meu posicionamento anterior, tenho que a sentença de piso não merece reforma, posto que a apelante, na tentativa de se eximir de suas obrigações e obter vantagem indevida, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – ALTERAÇÃO DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.' (TJMT, APELAÇÃO No
1001367-19.2020.8.11.0015, PRIMEIRA CÂMARA CIVEL, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADA EM 21 de Setembro de 2021).

Ainda:

'REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da idoneidade dos descontos em folha de pagamento (contrato entabulado entre as partes, documentos pessoais da autora e comprovante de transferência).

2. Comprovada a origem da obrigação, o desconto do empréstimo consignado constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

4. Sentença mantida.

5.Recurso conhecido e desprovido.' (TJMT, RECURSO INOMINADO No 1037811-90.2020.8.11.0002, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JULGADO EM 17 de Agosto de 2021).

Assim, entendo que a condenação em litigância de má fé não deve ser reformada.

Da mesma forma, quanto ao pedido de minoração do percentual da condenação da litigância de má fé, esclareço que o art. 81 do CPC estipula que a condenação da litigância de má fé deverá ser fixada entre 1% e 10% do valor da causa.

Dessa forma, entendo que o Juiz de piso corretamente fixou a condenação em 5% do valor causa, razão pela qual tal condenação não merece ser minorada.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO, e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Nos termos do art. 85, § 11o do CPC, majoro os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, porquanto a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.

Cumpra-se."

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela parte agravante não são hábeis a modificar a decisão referente a condenação em litigância de má-fé.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022